Tribunal: TJDFT
Processo: 0729441-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO NAS PROXIMIDADES DE QUADRA DE ESPORTES. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. REGIME FECHADO. ADEQUADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NECESSÁRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de apreciação das teses defensivas, quando verificado que o Juízo sentenciante refutou diretamente os argumentos apresentados pela Defesa. Preliminar rejeitada.
2. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes quando comprovadas a materialidade e autoria do delito, em face dos depoimentos dos policiais, harmônicos e coesos, corroborados pelas declarações do usuário na delegacia, sendo inviável sua desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo próprio.
3. Incide a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, quando o crime de tráfico de drogas ocorre nas proximidades de um campo sintético de futebol, sendo irrelevante a presença de pessoas praticando esportes no momento do delito.
4. Inviável a fixação da pena no patamar mínimo previsto em lei quando verificada a presença de circunstância judicial desfavorável, da agravante da reincidência, e da causa de aumento descrita no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006.
5. Adequado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, quando a reprimenda imposta ao condenado é superior a 8 (oito) anos e ele é reincidente, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal.
6. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, correta sua manutenção.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.